Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. CONTEXTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a suposta revelia dos requeridos, ora agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a da regularidade da citação e da tempestividade da contestação apresentada pelos réus/agravados
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contestação foi apresentada dentro do prazo legal, considerando o recesso forense e a suspensão dos prazos.
4. O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica aos autos supre a ausência de citação formal (art. 239, §1o, CPC).
5. A fluência do prazo para contestação, em ações com pluralidade de réus, inicia-se com a citação válida de todos os réus (art. 231, §1o, CPC).
6. Não houve decisão judicial dispensando a citação da pessoa jurídica, o que impede a presunção de início automático do prazo.
7. A dispensa da citação não pode ser presumida, sob pena de violação aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “: O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal, e a fluência do prazo para contestação depende da citação válida de todos os réus, não podendo ser presumida sem decisão judicial expressa.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 6o, 10, 231, § 1o, 239, caput e § 1o, 277.